Tribunal: TJES
Processo: 5001897-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Anulação de Débito Fiscal; Base de Cálculo; CND/Certidão Negativa de Débito; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001897-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO ESTEVAM RECEPUTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vila Velha
contra acórdão de lavra da Colenda Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por
Sebastião Estevam Receputi
com vistas a reformar decisão que havia indeferido os pleitos de suspensão da exigibilidade de crédito tributário e de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Alega o embargante que o acórdão resta maculado pelo vício da omissão, eis que não se pronunciou quanto a tese que nunca existiu isenção de IPTU no imóvel do embargado, avultando a diferença dos valores cobrados entre os anos de 2016 e 2019 de revisão de lançamento. No mais, para que haja isenção, é necessária a formulação de pedido em senda administrativa, nos termos da legislação tributária local (id. 6209574).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6536643).

Pois bem. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, da Lei Adjetiva Civil com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, tampouco de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A questão ora trazida pelo embargante restou devidamente enfrentada no voto-condutor, no qual consta o seguinte:

"[...] a Lei Municipal nº 6.556/2021 – que, reitero, alterou o inciso II do artigo 155 do Código Fiscal Canela-Verde – só gerou efeitos no exercício financeiro de 2022, a partir do qual, para ser agraciado com a isenção do IPTU, não mais bastava ser possuidor, proprietário, enfiteuta ou foreiro de imóvel com área 'de preservação permanente', sendo necessário que a APP, ainda, fosse 'de preservação permanente preservada'.

Entrementes, antes mesmo do exercício financeiro de 2022, o agravado passou a considerar a área de 66.234,47 m
2
do imóvel do agravante – que, ao que tudo indica, é APP – como área passível de tributação, não obstante viger, à época, uma isenção geral e simples sobre área 'de preservação permanente', instituída pela redação originária artigo 155, inciso II, do Código Tributário Vila-Velhense [...].

Nos exercícios de 2018 e 2019, ao que parece, o agravado não se desvencilhou de sua própria legislação. Isto porque, ao apurar o valor venal do imóvel do agravante – que constitui base de cálculo do IPTU – considerou a área útil de 29.563,82 m
2
e desprezou a área de 66.234,47 m
2
, que, por provavelmente ser APP, estava isenta do imposto pelo então vigente artigo 155, inciso II, do Código Tributário do Município de Vila Velha.

Entretanto, nos exercícios de 2020 e 2021, o agravado passou a considerar a área total de 95.798,29 m
2
para fins de apuração do valor venal do imóvel do agravante, resultante da soma dos 29.563,82 m
2
de área útil e dos 66.234,47 m
2
que constituem provável APP, em afronta à isenção prevista no Código Fiscal Canela-Verde, que, à época, contentava-se com 'área de preservação permanente', não exigindo o predicado 'preservada'.

Não desconheço que o artigo 145, inciso III, do Código Tributário Nacional permite à autoridade administrativa revisar o lançamento de ofício nos casos enumerados no artigo 149, incisos I a IX, do mesmo
Codex
. Isto não significa, contudo, que possa o agravado, em 2022, revisar o lançamento com arrimo em aspectos materiais da Lei Municipal nº 6.556/2021, que sequer estava vigente quando da ocorrência do fato gerador do IPTU dos anos de 2018 a 2021, o que afrontaria o disposto no artigo 144,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Destarte, mediante a cognoscibilidade superficial que o momento permite, tenho que assiste parcial razão ao agravante em relação a ter o agravado incorrido em equívoco, nos anos de 2020 e 2021, na apuração do valor venal do imóvel – o que é utilizado para apurar a base de cálculo do IPTU –, ao considerar na área total os 66.234,47 m
2
que provavelmente consistem APP e, por isso, estão acobertados pela isenção então prevista no Código Tributário Vila-Velhense".

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração. Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.